Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-46.2006.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002810-46.2006.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - CNPJ: 60.886.413/0054-59 (AGRAVADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), DHYME RODRIGUES DOS S. NASCIMENTO - ME - CNPJ: 04.660.151/0001-27 (AGRAVANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DA DECISÃO QUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM EXECUÇÃO DEFERE A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS NAS CONTAS DA EXECUTADA – NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
- RECURSO DESPROVIDO.

Há de ser desprovido o agravo interno se a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento de que o recurso cabível à espécie é o agravo de instrumento, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15, notadamente em razão de que a decisão combatida não pôs fim ao processo.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO -
ID nº 81997956 -

contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de apelação cível interposto nos autos do
C
umprimento de Sentença em
Ação de Execução
movida em seu desfavor por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Em síntese, sustenta a agravante que a decisão combatida merece reforma, pois, equivocadamente, entendeu esta relatora que o
decisum
impugnado tratava-se de “decisão interlocutória”, quando, na verdade, trata-se de “sentença”. Assim, a seu ver, correta a interposição de recurso de apelação cível para discutir a referida decisão.

Alega que o entendimento desta relatora diverge da pacífica jurisprudência do STJ, citando como único embasamento o julgamento do REsp nº 1.698.344.

Sob tal argumento, pugna seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento para posterior julgamento do recurso de apelação interposto.

Contraminuta no ID nº 84361990, pelo desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO -
ID nº 81997956 -

contra a decisão monocrática proferida por esta relatora que não conheceu do recurso de apelação cível interposto nos autos do
C
umprimento de Sentença em
Ação de Execução
movida em seu desfavor por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
, por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão
(ID nº 79536455)
:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO
,

em face da decisão proferida no cumprimento de sentença da
Ação de Execução
ajuizada em seu desfavor por
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A
,
que deferiu a penhora de valores em contas e aplicações em nome dos devedores até o limite da Execução (ID nº 77025549).

Sustenta a apelante, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois se trata de questão já decidida pelo magistrado singular e que foi objeto de agravo de instrumento interposto pela apelada/exequente.

Assevera que o Tribunal negou provimento ao recurso da exequente que pretendia a restrição de valores na conta da pessoa física, ressaltando que a ação fora proposta contra a pessoa jurídica, vinculada no CNPJ e que a decisão do magistrado viola coisa julgada, pois a matéria já fora decidida no Tribunal de Justiça pela impossibilidade de restrição nas contas da pessoa física.

Ressalta, ademais, que é professora contratada pelo Estado e seus proventos são impenhoráveis, a teor do art. 649 do CPC/73, assim, equivocada a decisão que bloqueou a verba advinda do seu salário, devendo ser reformada.

Ao final, menciona a possibilidade de reconvenção, invoca a aplicação da teoria da causa madura para reformar a decisão recorrida e determinar a extinção do feito por ilegitimidade passiva, pois a ação fora proposta contra a pessoa jurídica e, por último, pugna pela antecipação de tutela para liberação do valor bloqueado.

Em contrarrazões, pugna a exequente/apelada pelo não conhecimento do recurso em razão de sua manifesta inadmissibilidade, eis que interposto recurso de apelação cível de decisão interlocutória, em violação ao art. 1.015 do CPC/15. No mérito, pleiteia pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido
.

Da análise dos autos, verifica-se que razão assiste à apelada/exequente, pois o presente recurso sequer merece ser conhecido, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 932
. Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

No caso, verifica-se que a recorrente se insurge da decisão proferida na Execução, em fase de Cumprimento de Sentença, que determinou o bloqueio de ativos financeiros nas contas da executada/pessoa física,
DHYME RODRIGUES DOS SANTOS NASCIMENTO.

Ocorre que o referido
decisum
tem natureza de decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, sendo que, inclusive, para tais casos há previsão expressa no ordenamento processual civil, a teor do art. 1.015, parágrafo único,
in verbis
:

Art. 1.015
. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único.
Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Aliás, o próprio magistrado diz expressamente tratar-se de decisão interlocutória, conforme se vê no ID nº 77025549.

Logo, evidencia-se que a decisão proferida consistiu em ato judicial através do qual o magistrado solucionou questão incidente, sem extinguir o processo de execução. Ao contrário, a decisão fora prolatada para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença da demanda que já tramita desde 2006, referente a cheques emitidos pela apelante no longínquo ano de 2002 e não adimplidos.

Nesse sentido, acerca dos pronunciamentos judiciais, elucidativa é a redação do art. 203 do CPC/15 e seus parágrafos:

Art. 203
. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º
. gn.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Assim, a interposição de recurso de apelação cível pela apelante constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso.

A propósito:

APELAÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO A LISTA DE CREDORES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA -
RECURSO CABÍVEL – AGRAVO –INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO CONHECIDO
. O provimento judicial que decide acerca da Impugnação a Lista de Credores é decisão desafiável por agravo de instrumento (art. 17, Lei n. 11.101/2005). A interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a fungibilidade recursal e revela a inadequação da via eleita. Apelação não conhecida.
(N.U 1022410-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO- IMPUGNAÇÃO
– INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 136, 203, § 2º E 1.015, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- RECURSO NÃO CONHECIDO
. O ato judicial que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, nos termos do art. 136 do CPC. Portanto, o recurso cabível para impugnação dela é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC), e não a apelação.

Interposição de apelação pela requerente da decisão que julga incidente de desconsideração da personalidade jurídica não admite a fungibilidade recursal frente a ausência de dúvida objetiva na interposição de recurso
. (N.U 0009150-84.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020) g.n.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO JUDICIAL, DETERMINANDO O VALOR DEVIDO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O provimento jurisdicional que encerra a liquidação de sentença viabilizando o cumprimento de sentença, configura decisão interlocutória, de modo que não é impugnável por meio deste recurso de apelação, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015, do CPC. 2. Com efeito, a lei é expressa quanto ao procedimento adequado a ser utilizado pela parte vencida pela decisão que encerra a liquidação de sentença, sem, contudo, extinguir o próprio processo. 3. Assim, na hipótese, deveria o executado/apelante ter se insurgido contra o decisum pela via adequada (agravo de instrumento), que não este recurso de apelação, com o que, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, pois, a manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade
. (N.U 0002284-95.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020) g.n.

Com estas considerações, nos termos do art. 932, III c/c art. 1.011, I, ambos do CPC/15,
monocraticamente, não conheço do presente recurso
, por ser manifestamente inadmissível.

Publique-se e intime-se.

Cuiabá, 12 de março de 2021.-

a)Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

Assim, do que se vê, razão não assiste à parte recorrente.

Isso porque, o
decisum
combatido apresentou de forma coerente e fundamentada os argumentos que conduziram ao não conhecimento do recurso de apelação cível interposto pela parte agravante.

Ressalta-se que, à hipótese, não resta qualquer dúvida quanto à natureza de decisão interlocutória do
decisum
recorrido, notadamente porque não se trata de decisão terminativa do processo, mas tão somente pronunciamento judicial que defere a realização de penhora de valores nas contas da parte executada.

Com efeito, em que pese a irresignação da parte recorrente, dos autos não se verifica motivos para a reconsideração da decisão agravada, notadamente porque ausente qualquer elemento novo que pudesse modificar o entendimento exarado nos autos do recurso de apelação interposto.

Desta feita, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, com as considerações acima, e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar referido entendimento, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021